Tribunal: CARF
Processo: 10665.720892/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720892/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.291 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MARY MARIA BESSAS TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.
JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso para acatar as despesas no valor total de R$ 21.560,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720892/2012-41
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720892/2012-41

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Cuida-se Notificação de Lançamento com exigência de imposto suplementar no valor
de R$7.078,50, acompanhado de multa de ofício e juros moratórios, em decorrência de
glosa de dedução de despesas médicas (R$25.740,00), por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte, por intermédio de advogado,
apresentou impugnação às fls. 2/15.
Aduz que os documentos apresentados preenchem todas as formalidades legais, pois
identificam o emitente, possibilitam a perfeita identificação dos beneficiários, bem
como o cruzamento de informações para conferência.
Alega que o pagamento das despesas médicas declaradas se deu em moeda corrente e
não há lei que obrigue o pagamento com cheque, DOC, transferências bancárias etc.
Entende que os recibos não são falsos nem foram declarados inidôneos, na forma da lei.
Afirma ter capacidade financeira para realização dos pagamentos e que não houve
justificativa para a desconsideração dos recibos.
Junta fartos julgados do antigo Conselho de Contribuintes para sustentar as suas
alegações.
Advoga a tese de que a multa aplicada nestes autos e, indiretamente, os juros
moratórios, possuem caráter confiscatório, o que ofende o artigo 150, IV da
Constituição Federal de 1988.
Ao final pugna pela improcedência do lançamento.
Apesar da informação da defesa, os autos vieram desacompanhados dos recibos e
demais documentos apresentados em sede de malha fiscal. Por meio de consulta aos
sistemas informatizados da Receita Federal foi encontrado o dossiê de malha do qual
constam as intimações, os documentos apresentados e as respostas formuladas pela
contribuinte. O referido dossiê foi anexado a esses autos às fls. 80/130.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
É mantida a glosa de despesas médicas por falta de comprovação hábil e idônea da
efetiva prestação do serviço e do seu pagamento.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
Os juros de mora, calculados em percentual equivalente à variação da taxa SELIC, bem
como a multa de ofício incidem sobre o valor do imposto suplementar por expressa
disposição legal.
Ciente do acórdão da DRJ em 02/08/2013, o(a) contribuinte, em 29/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso
b) despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720892/2012-41

c) cerceamento de defesa
d) presunção fiscal incompatível com a atividade vinculada da Administração
Tributária
e) aplicação indevida da taxa SELIC - ilegalidade
f) efeito confiscatório da multa aplicada
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, esclareço à recorrente que a existência de decisões a ela favoráveis
em outros processos administrativos de seu interesse não repercute, por si só, no resultado deste
processo administrativo, porquanto a matéria está submetida à avaliação do julgador
administrativo, incumbindo-lhe proferir decisão motivada, segundo a sua convicção a respeito do
tema e as provas juntadas aos autos.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas pela contribuinte e glosadas
pela falta de comprovação do seu efetivo pagamento ou da efetiva prestação dos serviços,
conforme exigido no curso da ação fiscal (fl.93). O colegiado de primeira instância manteve a
exigência, apontando a falta de apresentação de elementos adicionais aos recibos e às
declarações emitidos pelo profissional. Em seu recurso, a contribuinte argumenta que os
documentos juntados aos autos seriam suficientes a fazer prova da ocorrência das despesas
incorridas, aduzindo que inexistiria previsão legal para exigência de outros documentos.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720892/2012-41

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou lançamento efetuado com base em
presunção.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720892/2012-41

Destaco que a autuação não apontou a inidoneidade dos documentos
comprobatórios, o que poderia ensejar inclusive a majoração da multa de ofício aplicada. A
autoridade fiscal apenas entendeu por exigir elementos adicionais aos recibos juntados, tudo em
conformidade com a legislação de regência.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
nos termos solicitados. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de o contribuinte, uma vez
intimado, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
Dessa feita, considerando que a contribuinte não apresentou provas do efetivo
pagamento da despesa médica em discussão, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Quanto aos juros aplicados, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho, sendo
de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Quanto à alegação de que a multa de ofício aplicada violaria princípios
constitucionais, não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a
vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das normas
regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este
colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 189
DF CARF MF
Original